Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-55.2019.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000935-55.2019.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO JUNIOR MENDES MATOS e outros

Advogado(s)
:
HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE RURAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL INVESTIDO EM COMPETÊNCIA DELEGADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM GRAU RECURSAL. REMESSA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença proferida por juízo estadual que, no exercício de competência federal delegada, concedeu benefício previdenciário de pensão por morte rural à parte autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça Estadual julgar recurso de apelação interposto contra sentença proferida por juízo estadual no exercício da competência federal delegada.

III. Razões de decidir

A competência para julgamento de recurso interposto contra decisão proferida em sede de competência delegada é do Tribunal Regional Federal, conforme os arts. 108, II, e 109, § 4º, da CF/1988.

Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar o recurso, diante da natureza previdenciária do feito e da existência de autarquia federal como parte na demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Tese de julgamento: “1. Compete ao Tribunal Regional Federal julgar os recursos interpostos contra decisões proferidas por juízos estaduais no exercício de competência delegada em matéria previdenciária. 2. A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para apreciar recursos nesses casos, impondo-se a remessa ao TRF da respectiva região.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 108, II, e 109, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC 0000641-83.2019.8.06.0129, Rel. Juíza Fátima Maria Rosa Mendonça, 07.11.2022; TJ-AL, AC 0700031-28.2017.8.02.0203, Rel. Des. Celyrio Adamastor, 12.11.2020; TJ-PR, APL 0003189-93.2013.8.16.0103, Rel. Des. Marcel G. R. de Macedo, 11.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8000935-55.2019.8.05.0184, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, em que figura como APELANTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como APELADA K.S.M, representada por seu genitor FERNANDO JUNIOR MENDES MATOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, DETERMINANDO, ATO CONTÍNUO, A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA